Tribunal: STF
Processo: HC 128740
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-16
Data de publicação: 2016-08-16

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia.



    2. Inviável a análise do pedido pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    3. Habeas corpus não conhecido.